Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723145-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BIZERRA DA SILVA NETO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO WELLINGTON LOPES GRILLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL BIZERRA DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0703267-95.2018.8.07.0014 iniciado pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SANTORINI, ora agravado, rejeitada impugnação apresentada pelo ora agravante, decisão nos seguintes termos: “Sob o ID: 70947845, a parte executada impugna o presente cumprimento de sentença, sob os fundamentos de (i) nulidade da sentença, representada pela ausência de causídico representante; (ii) de inépcia do pedido, à míngua de apontamento dos índices de correção monetária e juros de mora; e (iii) de excesso de execução, por falta de decote das parcelas adimplidas pelo executado. Resposta em ID: 72801711, em que a parte credora aduz a intempestividade da defesa apresentada, rechaçando as demais teses elencadas na impugnação. Por meio do ato judicial proferido em ID: 82649698, este Juízo determinou a apresentação de cálculo com a utilização da ferramenta disponibilizada pelo e. TJDFT, injunção devidamente cumprida, informação que se divisa da petição em ID: 85122965. Regularmente intimada (ID: 85722786), a parte executada vergasta o demonstrativo, face ao desatendimento da ordem judicial e indevida inclusão de prestações no referido crédito. É o breve relatório. Decido. De início, ressalto que o presente rito procedimental foi deflagrado em 08.03.2020 (ID: 58585526), tendo a parte executada sido intimada pessoalmente por aviso de recebimento, o qual foi juntado aos autos em 10.08.2020 (ID: 69646347), com apresentação de impugnação no dia 27.08.2020 (ID: 70947845). Diante disso, tomo por tempestiva a referida manifestação, eis que o prazo para a defesa é lançado somente após a juntada do aviso de recebimento aos autos, a teor do disposto no art. 231, inciso I, do CPC/2015. Lado outro, em que pese o teor da judiciosa argumentação elencada pela parte executada, inexiste fundamento jurídico hábil à decretação de nulidade da sentença proferida dos autos pois, conforme já se decidiu, ‘uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, deve o juiz homologar o acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe, inclusive, da presença de advogado’ (Acórdão 1268885, 07010075420188070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por relevante, saliento o aperfeiçoamento do ato citatório relativamente ao executado (ID: 27888755), maior e capaz, como também seu comparecimento em audiência (ID: 29116793), sem olvidar da subsunção da hipótese à legislação civil (art. 841 e art. 842, ambos do CC/2002), com aposição de assinatura no bojo da transação homologada. Rejeito, por esses fundamentos, a nulidade suscitada. Em relação à inépcia, verifico que, após intimação do Juízo, a parte credora promoveu a atualização do crédito com o uso da ferramenta de cálculo disponibilizada pelo e. TJDFT, restando, portanto, superada a alegação. Todavia, resta evidenciado que o demonstrativo de cálculo acostado pela parte credora incluiu prestações que fogem ao acordo celebrado nos autos (ID: 86765050). Isto porque a sentença homologatória estabeleceu os termos inicial e final do crédito exequendo, com a constituição do crédito para o período compreendido entre abril de 2017 e junho de 2018, em conformidade com o relatório de inadimplência acostado em ID: 18605582, circunstância não observada pelas partes até este momento processual. Nesse contexto, verifico que o crédito exequendo, atualizado até a data da resposta à impugnação (21.09.2020 - ID: 72801711), alcança o montante de R$ 23.418,68, resultado da subtração dos valores adimplidos pela parte executada relativamente ao montante devido, este já acrescido da multa condominial (ID: 18604413, p. 10, cláusula décima sétima) e dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, vide cálculos ora anexados, à míngua de adimplemento da dívida no prazo lançado pela decisão proferida em ID: 58585526. Assim, não há que se falar em excesso de execução, considerando que o crédito devido supera, em verdade, aquele vergastado pela parte executada. Forte nesses fundamentos, rejeito integralmente a impugnação de ID: 70947845. Sem prejuízo, assino o prazo de quinze (15) dias para a parte executada demonstrar, mediante prova documental inequívoca, o adimplemento do crédito ora apurado, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 22.09.2020, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Transcorrido em branco o prazo assinado, intime-se a parte credora para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como para indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se.” – ID 95413086 do processo originário. Nas razões recursais (ID 27420569), o agravante MANOEL BIZERRA DA SILVA NETO alega que “não estava representado por advogado, tendo o d. Juízo a quo inobstante a tal fato homologado o acordo, especialmente diante da ausência da adequada representação processual do réu, pelo que a solução mais adequada seria ou intimá-lo pessoalmente para regularizá-la ou a extinção sem mérito, pois configuraria a desistência da demanda pela parte autora” (ID 27420569, p. 8). Alega que “tratou-se em verdade de mero acordo extrajudicial, que deveria ensejar a desistência da demanda pelo Condomínio exequente, ora Agravado” e que “a transação judicial somente pode ocorrer (i) depois da citação e (ii) com as partes devidamente assistidas por advogado. In casu, faltou esse último requisito, o que eiva de nulidade a sentença que homologou o acordo” (ID 27420569, pp. 9 e 11). Aduz ainda que “[t]odos os elementos trazidos a confronto, em especial a vasta jurisprudência em casos análogos, permitem que se conclua pela probabilidade do direito da parte Agravante” e que “não é preciso muito esforço para que se conclua pela existência de fundado perigo de dano e de risco ao resultado útil deste processo” (ID 26877952, p. 14). Requer, ao final: “(i) que se conceda efeito suspensivo ao agravo em apreço, com a consequente suspensão do cumprimento da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso, pelo que pleiteia seja oficiado o Juízo da Vara Cível do Guará; (ii) no mérito, que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se como NULA a sentença de ID 32265344 que homologou a transação e, por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes, devendo ser extinto sem exame de mérito o cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, já que a avença pode ser objeto de execução por quantia certa.” – ID 27420569, p. 14. Preparo regular (IDs 27420571-72). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença, ID 95413086 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem (ação de cobrança da taxas condominiais, autos 0703267-95.2018.8.07.0014), MANOEL BIZERRA DA SILVA NETO e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SANTORINI celebraram transação extrajudicial homologada judicialmente (ID 32265344). Em razão da inadimplência de MANOEL quanto ao pagamento das parcelas, o Condomínio agravado deu início à fase de cumprimento de sentença (ID 54274000). Intimado, o executado/agravante MANOEL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 70947845), alegando, em suma, nulidade da sentença e excesso de execução. Sobreveio a decisão ora agravada pela qual rejeitada a impugnação: afastada a tese de nulidade da sentença e definido o valor do cumprimento de sentença, considerando os consectários legais (ID 95413086). Como relatado, o agravante MANOEL busca, nesta sede, a reforma da referida decisão para o fim de ser determinado o cancelamento definitivo de penhora sobre o imóvel (ID 27420569). Sem razão. O agravante, regularmente citado (ID 27888755 do processo originário), compareceu à audiência de conciliação realizada em 18/2/2019 desacompanhado de advogado e foi cientificado do início do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação (ID 29116793 do processo originário). No 13o dia (7/3/2019), o Condomínio autor, ora agravado, juntou “acordo para pagamento de dívida” firmado entre as partes, requerendo a homologação judicial (ID 29836023 do processo originário), deferida em sentença. Iniciado o cumprimento de sentença dada a inadimplência quanto ao pagamento das prestações acordadas, o executado/agravante pediu o prosseguimento do feito Ao contrário do que alega o agravante, o comparecimento espontâneo sem constituição de advogado conduz ao reconhecimento da revelia, e não à nulidade dos atos processuais. Além disso, a autocomposição das partes extrajudicialmente não é inviabilizada pela ausência de advogado, sendo prescindível sua participação. No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU. AUDIÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. REVELIA CARACTERIZADA. CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO. 1. A presença do réu na audiência de conciliação, instrução e julgamento, sem a presença de advogado importa no reconhecimento da revelia, diante da ausência de contestação, que só pode ser realizada por profissional habilitado para tanto. 2. O acordo deve ser oportunizado e estimulada pelo juiz singular, motivo pelo qual a revelia não inviabiliza a tentativa de conciliação. 3. A nova sistemática processual incentiva e valoriza a autocomposição, cujo cerceamento de direito pode induzir à nulidade de ato. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sentença reformada.” (Acórdão 1244462, 07067173620198070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 1/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRÓPRIA. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO. ADVOGADO. DESNECESIDADE. ILEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. QUESTÃO SUPERADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Eventual nulidade da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, ora objeto de cumprimento definitivo de sentença, deve ser objeto de ação de desconstituição própria, qual seja, a ação anulatória. 2. A homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes prescinde da atuação de advogado, nos termos dos artigos 104 e 842 do Código Civil. 3. Resta superada eventual discussão relativa à suposta ilegitimidade do condomínio para cobrança de taxas condominiais, quando a sentença objeto de cumprimento homologa acordo extrajudicial livremente entabulado entre as partes onde a executada reconhece a existência do débito e sua qualidade como devedora. 4. O prazo prescricional referente ao cumprimento de sentença é o mesmo aplicável para o ajuizamento da ação de conhecimento. Inteligência da súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1305654, 07215374420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, como bem observado pelo magistrado a quo, citando julgado desta Turma: “( ) inexiste fundamento jurídico hábil à decretação de nulidade da sentença proferida dos autos pois, conforme já se decidiu, ‘uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, deve o juiz homologar o acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe, inclusive, da presença de advogado’ (Acórdão 1268885, 07010075420188070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por relevante, saliento o aperfeiçoamento do ato citatório relativamente ao executado (ID: 27888755), maior e capaz, como também seu comparecimento em audiência (ID: 29116793), sem olvidar da subsunção da hipótese à legislação civil (art. 841 e art. 842, ambos do CC/2002), com aposição de assinatura no bojo da transação homologada.” – ID 95413086, p. 1 do processo originário. Assim é que probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Condomínio agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora